Tribunal: TJES
Processo: 5023857-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023857-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE TAVARES DE SOUZA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES À ÉPOCA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria, requerendo a aplicação das regras de 2018, data em que teria se iniciado sua incapacidade. A autora também busca a cessação dos descontos de valores recebidos a maior, alegando boa-fé.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A aplicação das regras de aposentadoria vigentes em 2018, diante da alegação de que a incapacidade teria se manifestado antes da reforma previdenciária, e a restituição de valores descontados, sob a alegação de recebimento de boa-fé.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria deve seguir as regras vigentes à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, que no caso ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

4. Portanto, a autora faz jus à aposentadoria integral, bem como ao ressarcimento dos valores devolvidos para a administração pública.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A aposentadoria se rege pela legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, ou seja, no momento do afastamento inicial da parte autora. Portanto, a recorrente faz jus à aposentadoria integral.

6. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional nº 103/2019, Código Tributário Nacional, art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Jurisprudência relevante citada: TRF-3 - AI: 50168569420214030000 SP, Relator: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/03/2023; TRF-1 - AGREXT: 10036199120224014200, Relator: MARCELO PIRES SOARES, Data de Julgamento: 26/01/2023, 1ª Turma Recursal da SJAM e da SJRR, Data de Publicação: PJe Publicação 26/01/2023 PJe Publicação 26/01/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023857-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VIVIANE TAVARES DE SOUZA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES À ÉPOCA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria, requerendo a aplicação das regras de 2018, data em que teria se iniciado sua incapacidade. A autora também busca a cessação dos descontos de valores recebidos a maior, alegando boa-fé.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A aplicação das regras de aposentadoria vigentes em 2018, diante da alegação de que a incapacidade teria se manifestado antes da reforma previdenciária, e a restituição de valores descontados, sob a alegação de recebimento de boa-fé.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria deve seguir as regras vigentes à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, que no caso ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

4. Portanto, a autora faz jus à aposentadoria integral, bem como ao ressarcimento dos valores devolvidos para a administração pública.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A aposentadoria se rege pela legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, ou seja, no momento do afastamento inicial da parte autora. Portanto, a recorrente faz jus à aposentadoria integral.

6. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional nº 103/2019, Código Tributário Nacional, art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Jurisprudência relevante citada: TRF-3 - AI: 50168569420214030000 SP, Relator: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/03/2023; TRF-1 - AGREXT: 10036199120224014200, Relator: MARCELO PIRES SOARES, Data de Julgamento: 26/01/2023, 1ª Turma Recursal da SJAM e da SJRR, Data de Publicação: PJe Publicação 26/01/2023 PJe Publicação 26/01/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que foi aposentada por incapacidade permanente em 2022, mas já se encontrava definitivamente incapacitada desde a primeira licença para tratamento de saúde em 2018. Defende que deveria ter direito às regras de aposentadoria vigentes à época, recebendo o benefício previdenciário de forma integral desde então. Além disso, afirma que, a partir de 2023, o valor de seu benefício foi reduzido e passou a sofrer descontos referentes aos valores recebidos a maior desde a concessão da aposentadoria. Alega que esses descontos são indevidos, pois os valores foram recebidos de boa-fé, por se tratar de verba de natureza alimentar. Requer a cessação dos descontos, a restituição dos valores já descontados e a revisão de seu benefício.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, aduzindo que a data de início da incapacidade deu-se em 2018, ou seja, em momento anterior à LC 938/2020, deve-se aplicar também a legislação à época do início da incapacidade, fazendo jus ao recebimento de aposentadoria equivalente aos proventos integrais. Discorre que agiu de boa-fé, pugnando seja declarada a inexistência do débito dos valores recebidos a mais desde a comunicação da aposentadoria por invalidez até sua efetiva implantação. Assim sendo, requer a total procedência dos pedidos exordiais, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita e atribuição de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Analisando as provas produzidas pelos litigantes, restou evidenciado que a recorrente encontra-se afastada de suas atividades laborativas em licença médica desde 08/08/2018, data anterior à reforma da previdência, com a Emenda Constitucional nº 103/2019.

Assim, na hipótese em que a aposentadoria por invalidez decorre de conversão de auxílio-doença concedido em 08/08/2018, ou seja, anterior a entrada em vigor da reforma, a renda mensal da aposentadoria deve ser de 100% (cem por cento) do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença.

Outrossim, na conversão de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, após a EC 103 /2019, o valor do novo benefício não pode ser inferior ao concedido anteriormente, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade e da irredutibilidade do do valor dos benefícios previdenciários.

Destarte, demonstrado que a data do início da incapacidade permanente é anterior à Reforma da Previdência (EC nº 103/2019, de 13/11/2019), a forma de cálculo desse benefício deve respeitar as regras anteriores à referida reforma, de forma que a parte tem direito ao recebimento de aposentadoria integral.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência nacional:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PRECEDIDO DE BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIO. CÁLCULO DA RMI. REGRAS DA EC 103/2019 AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A controvérsia recursal restringe-se à aplicação das regras previstas na EC nº 103/2019 para o cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença, concedido em data anterior à vigência da EC 103/2019 - No caso, não há dúvida de que o início da incapacidade, para efeito da aposentadoria por invalidez, é o mesmo considerado para o auxílio-doença, eis que não houve interrupção entre os benefícios por incapacidade ou qualquer fato novo de agravamento, que não a evolução natural da própria doença - Assim, demonstrado que a data do início da incapacidade permanente é anterior à Reforma da Previdência nº 103/2019 (13/11/2019), a forma de cálculo desse benefício deve respeitar as regras anteriores à referida reforma - Não poderia ser diferente, eis que, no caso, trata-se de benefícios complementares, sendo a causa da impossibilidade de exercício do labor decorrente do mesmo fato. Ademais, o direito do segurado à percepção de benefício previdenciário ingressou na sua esfera jurídica no momento do início da incapacidade e não no da constatação ou confirmação da impossibilidade de recuperação ou reabilitação - Recurso parcialmente provido para que sejam afastadas as regras da EC 103/2019 para o cálculo da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. (TRF-3 - AI: 50168569420214030000 SP, Relator: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/03/2023).

VOTO-EMENTA PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COEFICIENTE SOBRE O SALÁRIO DE BENEFÍCIO. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. EVENTO ANTERIOR À EMENDA 103/2019. DIREITO À REVISÃO. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. Trata-se de recurso inominado da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez (NB 635.225.309-5) com base em 100% do salário de benefício, de acordo com as regras anteriores à EC n. 103/2019.2. Em suas razões, a parte autora alega que as condições para a concessão do benefício foram alcançadas anteriormente a 13/11/2019, data da vigência da Reforma da Previdência Social.3. Com razão a parte recorrente, devendo ser reformada a sentença.4. O art. 3º da EC n. 103/2019 resguarda o direito adquirido aos segurados e dependentes que cumpriram os requisitos para obtenção de benefícios até a data da sua entrada em vigor.5. Assim, os benefícios cujos requisitos legais tenham sido atendidos antes da EC n. 103/2019 devem ser regulados pelas regras então vigentes, inclusive quanto ao cálculo da renda mensal inicial.6. Ademais, em virtude do princípio tempus regitactum, a legislação a ser aplicada é aquela em vigor na data de início da incapacidade. Nesse sentido: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL - PUIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRAZO DE CARÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE - TEMPUS REGIT ACTUM. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. ADMISSIBILIDADE DO PUIL, HAVENDO SIMILITUDE POR EXTENSÃO DA RATIO FIRMADA PELA TNU NO TEMA 176. PRECEDENTES. NO CASO, DII FIXADA EM 07/05/2019, NA VIGÊNCIA DA MP 871/2019, COM REGRA DE DOZE MESES DE CARÊNCIA. RECOLHIMENTO DE SOMENTE OITO CONTRIBUIÇÕES ENTRE A REFILIAÇÃO E A DII. APLICAÇÃO DO DIREITO AO CASO CONCRETO, DECIDINDO O LITÍGIO DE MODO DEFINITIVO (QO 38/TNU). CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, PARA: A) REAFIRMAR A TESE DE QUE, "CONSTATADO QUE A INCAPACIDADE DO (A) SEGURADO (A) DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) OCORREU AO TEMPO DA VIGÊNCIA DE MEDIDA PROVISÓRIA, APLICAM-SE AS NOVAS REGRAS DE CARÊNCIA NELA PREVISTAS"; B) EM DECORRÊNCIA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, RESTABELECENDO A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E CONDENANDO-A EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (QO 2/TNU), COM SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0003598-94.2019.4.03.6201, DAVID WILSON DE ABREU PARDO - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 11/02/2022.) 7. Voltando-se para os documentos nos autos, especialmente o dossiê médico elaborado por peritos do próprio INSS (ID 280867154), verifica-se que a DII na aposentadoria por incapacidade permanente foi fixada administrativamente em 09/03/2021.8. Porém, observa-se que essa incapacidade decorre de insuficiência renal crônica da parte autora, a qual é reportada desde a concessão do auxílio-doença NB 626.866.976-6, cuja DII foi fixada em 06/02/2019.9. Considerando cuidar-se da mesma enfermidade desde o começo, resta patente que a incapacidade permanente justificadora da concessão da aposentadoria, na verdade, surgiu em fevereiro de 2019, ou seja, antes da EC n. 103/2019.10. Logo, a RMI da aposentadoria, de fato, deve ser calculada de acordo com as regras vigentes naquela ocasião, quando realmente teve início o fato gerador do benefício e foram cumpridos todos os requisitos legais para o seu deferimento.11. Por outro lado, é irrelevante a data do início do benefício, pois esta constitui simples marco temporal para fins de constituição em mora e efeitos financeiros, de maneira que não define a legislação aplicável ao caso, a ser delimitada pelo momento em que ocorreu a incapacidade.12. Entendimento contrário significaria admitir que a constituição do direito do segurado e a definição das regras de regência do benefício dependeriam exclusivamente da vontade da Administração Pública, na medida em que ficariam vinculados à conclusão da análise administrativa.13. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por invalidez (NB 635.225.309-5) calculando a RMI de acordo com as regras vigentes antes da EC n. 103/2019, ou seja, apurando 100% do salário de benefício, consoante o art. 44 da Lei 8.213/91, bem como a pagar as parcelas pretéritas desde a DIB em 04/05/2021, a serem acrescidas de correção monetária, a contar do vencimento de cada uma, e juros de mora, a partir da citação, sendo que, após a EC n. 113/2021, deverá incidir a Taxa Selic, uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, tudo na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.14. Tutela de urgência não deferida, uma vez que, cuidando-se de revisão de benefício atualmente pago, não resta configurado o perigo da demora.15. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que vencedora a parte recorrente, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.16. Recurso da parte autora conhecido e provido. (TRF-1 - AGREXT: 10036199120224014200, Relator: MARCELO PIRES SOARES, Data de Julgamento: 26/01/2023, 1ª Turma Recursal da SJAM e da SJRR, Data de Publicação: PJe Publicação 26/01/2023 PJe Publicação 26/01/2023).

Assim, entendo pela aplicação da legislação vigente à época da data de início da incapacidade (2018), razão pela qual a recorrente faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente integral. Por conseguinte, constata-se que a parte não recebeu valores a maior do erário, de forma que deve ser declarada a inexistência de débito referente à restituição de valores ao Poder Público.

Portanto, a recorrente tem direito à manutenção do valor integral da aposentadoria por invalidez, com o direito ao recebimento da diferença devida após a redução de seu benefício. Ademais, a recorrente não deve qualquer quantia ao erário, cabendo ao Poder Público restituir os valores descontados mensalmente de sua aposentadoria, quanto à reposição realizada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer o direito da autora ao recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente integral, declarar a inexistência do débito cobrado em desfavor da recorrente e condenar o recorrido a: 1) cessar a restituição em prol do IPAJM dos valores recebidos a título de aposentadoria provisória pela recorrente ou eventuais descontos em seu benefício que tenham relação com esta demanda; 2) pagar as diferenças referentes ao valor devido à recorrente, incluindo as parcelas pretéritas ao ajuizamento da demanda, bem como as vincendas, a serem acrescidas de correção monetária, a contar do vencimento de cada uma, e juros de mora, a partir da citação, sendo que, após a EC n. 113/2021, deverá incidir a Taxa Selic, uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento - a serem apuradas em sede de liquidação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)